Tribunal: TJDFT
Processo: 0746162-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746162-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARVALHO DA COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal ou efeito suspensivo, interposto por JORGE CARVALHO DA COSTA em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 116/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação a penhora, nos seguintes termos (ID 213783887, origem): “Trata-se de Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA, em desfavor de JORGE CARVALHO DA COSTA, na qual a parte requerida/executada foi condenada a pagar à parte autora/exequente a importância de 1.281,01 (um mil duzentos e oitenta e um reais e um centavo), relativa as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e não pagas durante todo o período compreendido de março de julho/2016 a março/2017, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação, posteriores aos meses acima indicados, até quando perdurar a obrigação (artigo 523 CPC). Em atendimento a pedido formulado pelo exequente, através da decisão de ID 204479226, foi determinada a penhora do imóvel descrito na inicial (Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 05, Chácara 116/A, casa 12B/01, Arniqueira/DF). A parte executada apresentou a impugnação de ID 205062870, alegando a impenhorabilidade do imóvel em questão, por supostamente se tratar de “bem de família”, requerendo, ao final, o cancelamento da constrição, no entanto não comprovou a alegação, tampouco juntou aos autos certidões dos cartórios de imóveis. Depois de a parte exequente se manifestar acerca da referida impugnação, defendendo a legalidade da penhora, retornaram-se os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Sobre a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, a Lei 8.009/90 disciplina: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Todavia, a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90 não tem caráter absoluto, porquanto a própria lei prevê no art. 3o um rol de dívida, com relação às quais a impenhorabilidade não será oponível. A Lei no 8.009/90 expressamente prevê exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família, dentre as quais para cobrança de taxas condominiais devidas em função do imóvel , conforme dispõe o artigo 3o, inciso IV da referida Lei: “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar." Nesse sentido, o STJ dispõe: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO IPESP. DESPESASCONDOMINIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. As despesas condominiais são consideradas dívidas propter rem, de modo que podem ensejar a penhora da unidade autônoma devedora, não prevalecendo contra o condomínio cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade em contratos celebrados com terceiros. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 650570 / SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/08/2012). O e.TJDFT também afirma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DÍVIDA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. ART. 3o DA LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto nos autos de Execução de Título Extrajudicial, em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, sob o argumento de que o bem indicado pelo exeqüente, ainda que considerado de família, pode sofrer a constrição requerida, por força do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90 não tem caráter absoluto. Porquanto a própria lei prevê no art. 3o um rol de dívida, com relação às quais a impenhorabilidade não será oponível, dentre as quais cobrança de taxas condominiais devidas em função do imóvel (art. 3o, IV). 3. Considerando que se trata de execução de débito oriundo de dívida condominial, a decisão que indeferiu a impugnação à penhora deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1134831, 07144648920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo Considerando-se que se trata de execução de débito oriundo de dívida condominial, não acolho a impugnação apresentada pela parte executada de ID 97500338. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça juntada ao ID 208459707. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O recurso veio desacompanhado de preparo. O Agravante alega que houve pedido na instância de origem, porém, não houve apreciação pelo juízo a quo. Intime-se o Agravante para demonstrar a hipossuficiência ou recolher o preparo, no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 29 de novembro de 2024 12:19:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador